Tribunal: CARF
Processo: 13971.004763/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. DECISÃO DRJ. INEXISTÊNCIA.
Havendo a decisão de primeiro grau enfrentando todas as argumentações recursais, de maneira fundamentada, não há falar em nulidade por omissão.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
AUXÍLIO-CRECHE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
Sobre o pagamento efetuado a título de auxilio/reembolso creche não incidem as contribuições previdenciárias, observada a comprovação das despesas efetivas realizadas com estabelecimentos dessa natureza.
CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
A cobrança do salário-educação no regime da Lei no 9.424/96 já teve sua constitucionalidade assentada pelo STF sob o rito de repercussão geral nos autos do RE no 660.933/SP.
CONTRIBUIÇÃO. INCRA.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei no 1.110/70), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis nos 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, conforme já sumulado pelo STJ.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SESI, SENAI E SEBRAE.
A pessoa jurídica que possua estabelecimento que desenvolva atividade industrial sujeita-se ao recolhimento das contribuições para o SESI e para o SENAI.
A contribuição social destinada ao SEBRAE é devida por todas as empresas contribuintes do sistema SENAI e SESI, e não somente pelas microempresas e empresas de pequeno porte.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004763/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.221 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
TAPAJÓS TÊXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. DECISÃO DRJ. INEXISTÊNCIA.
Havendo a decisão de primeiro grau enfrentando todas as argumentações
recursais, de maneira fundamentada, não há falar em nulidade por omissão.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e
de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem
motivos para decretação de sua nulidade.
AUXÍLIO-CRECHE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
Sobre o pagamento efetuado a título de auxilio/reembolso creche não incidem
as contribuições previdenciárias, observada a comprovação das despesas
efetivas realizadas com estabelecimentos dessa natureza.
CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
A cobrança do salário-educação no regime da Lei no 9.424/96 já teve sua
constitucionalidade assentada pelo STF sob o rito de repercussão geral nos
autos do RE no 660.933/SP.
CONTRIBUIÇÃO. INCRA.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-
Lei no 1.110/70), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis nos 7.787/89, 8.212/91 e 8.213/91, conforme já sumulado pelo STJ.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SESI, SENAI E SEBRAE.
A pessoa jurídica que possua estabelecimento que desenvolva atividade
industrial sujeita-se ao recolhimento das contribuições para o SESI e para o
SENAI.
A contribuição social destinada ao SEBRAE é devida por todas as empresas
contribuintes do sistema SENAI e SESI, e não somente pelas microempresas e
empresas de pequeno porte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004763/2008-50
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004763/2008-50

MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONFISCO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis (SC) - DRJ/FNS, que julgou procedente Auto de
Infração DEBCAD no 37.194.087-7, compreendendo os períodos de apuração de 11/01/2004 a
31/12/2007, sendo que a instância de piso assim descreveu os termos da autuação e da
impugnação (fls. 518/520):
Trata-se de lançamento de contribuições (Auto de Infração DEBCAD n° 37.194.087-7)
devidas, segundo a autoridade fiscal, pela sociedade empresária TAPAJÓS TÊXTIL
LTDA, relativas a competências compreendidas no período de 11/2004 a 12/2007.
Foram lançadas, de acordo com o relatório fiscal de fls. 42 a 45, contribuições para
terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC e SEBRAE).
Conforme o citado relatório (fls. 42 a 45), a presente autuação é constituída por dois
levantamentos:
à)::"AXC - Auxílio'Creche" - As bases de cálculo utilizadas neste levantamento são
valores pagos ou creditados a título de auxilio creche a empregadas da Autuada, sem a
correspondente comprovação das despesas realizadas (artigo 28, § 9°, alínea "s", da Lei
n° 8.212/1991);
b) "PLR - Participação nos Lucros" - As base de cálculo utilizadas neste levantamento
são valores pagos ou creditados a título de participação nos lucros a empregados da
filial localizada na cidade de São Paulo - (CNPJ 84.228.261/0007-49) em desacordo
com a lei específica (Lei n° 10.101/2000).
Devido a configuração, em tese, do crime previsto no artigo Io, inciso I, da Lei n°
8.137/1990, foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004763/2008-50

O valor lançado imporia o montante de RS 4.624,11 (quatro mil e seiscentos e vinte e
quatro reais e onze centavos), consolidado em 12/11/2008.
Em sua impugnação de fls. 52 a 83, a Autuada apresentou alegações que adiante
apresentamos de forma resumida.
Aduz que embora não concorde com as exigências contidas no levantamento "PLR' -
'Participação nos Lucros", não as impugnou. Ademais, afirma que, conforme
demonstrado pela GPS de fl. 97 e pelo comprovante de pagamento de fl. 96, efetuou o
recolhimento de tais exigências, inclusive com os acréscimos legais.
Assevera que só poderia ser emitida representação fiscal para fins penais depois da
constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, após o final do processo
administrativo fiscal.
Diz que, por força do disposto no artigo 37 da Lei n° 8.21271991 e na Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03/2005, o lançamento das contribuições exigidas no presente
Auto de Infração deveria ter sido feito por meio de Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito.
Alega que o auto de infração apresenta-se com dispositivos legais revogados e
inaplicáveis à espécie, citando como inaplicáveis o Decreto n° 5.256/04 e a Lei n°
10.666/03, e como revogado a MP n° 258/05. Afirma que isso mais confunde do que
ajuda na exata compreensão do que é imputado à Autuada, e conclui aduzindo que
devido a tais vícios a autuação afronta os artigos 50 da Lei n° 9.784/99 e 11 do Decreto
n° 70.235/72, bem como os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Argumenta que os valores pagos a título de auxílio-creche não podem sofrer a
incidência das contribuições para terceiros, já que, por não preencherem o requisito da
habitualidade e não se caracterizarem como contraprestação pelo trabalho, não possuem
natureza de salário/remuneração.
Aduz que ao pagar valores a título de auxílio-creche apenas visou cumprir Convenções
Coletivas de Trabalho regularmente formalizadas entre os respectivos sindicatos
patronal e dos trabalhadores. Ademais, salienta que a própria insignificância dos valores
pagos a esse título (auxílio-creche) demonstra que a Autuada não teve qualquer intenção
de utilizar-se de artificio irregular para deixar de pagar contribuições sociais
previdenciárias.
Alega que o presente lançamento não respeitou o limite máximo do salário-de-
contribuição previsto no artigo 214, § 5o, do Regulamento da Previdência Social
(aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
Afirma que a exigência da contribuição do salário-educação, através da Lei n" 9.424/96
e da MP n° 1.565/97, viola os artigos 195, § 4o, e 149, ambos da atual Constituição
Federal, os quais estabelecem que somente através de lei complementar poderão ser
instituídas outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade
Social.
Diz que vários aspectos da hipótese de incidência da contribuição do salário-educação
não foram adequadamente definidos pela Lei n° 9.424/96 e pela MP n° 1.565/97.
Assevera que a contribuição para o INCRA é inexigível por ausência de relação da
Autuada com as atividades desenvolvidas pela referida Autarquia, assim como pelo fato
da exação ter sido extinta pela Leis n° 7.787/89, n° 8.212791 e 8.213/91.
Argumenta que a contribuição para o INCRA, por ser contribuição social de intervenção
no domínio econômico, afronta o disposto no artigo 149, § 2°, alínea "a", da
Constituição Federal.
Aduz que as contribuições para o SESI e o SENAI são indevidas por ausência de
qualquer relação da empresa com as atividades desenvolvidas pelas referidas entidades.
Alega que a contribuição para o SEBRAE é inconstitucional por não ter sido instituída
por lei complementar. Ademais, afirma que a contribuição para o SEBRAE, mesmo se
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004763/2008-50

for considerada constitucional, não pode exceder a alíquota de 0,3% sobre as
remunerações pagas.
Argumenta que a aplicação de taxa de juros remuneratórios, como a SELIC, afronta o
disposto no artigo 161, § 1o, do CTN.
Aduz que a multa moratória exigida, por ter valor exagerado e ser exigida de forma
progressiva no tempo, viola a garantia constitucional do direito de propriedade (art. 5",
XXII), os princípios constitucionais implícitos da proporcionalidade e da razoabilidade,
e os princípios constitucionais explícitos do devido processo legal material, da ampla
defesa e do não confisco.
Por fim, pede a realização de perícia, caso os julgadores entendam que as alegações de
defesa não são incontroversas ou que não se encontram devidamente comprovadas pela
prova documental produzida.
Em face das razões expostas, pleiteia a não formalização ou suspensão de qualquer
representação para fins penais e o cancelamento integral do auto de infração.
Sucessivamente, requer a observância do teto do salário-de-contribuição, a exclusão das
contribuições lançadas sobre valores pagos a título de auxilio-creche, a exclusão dos
juros aplicados com base na taxa SELIC, e a exclusão ou não progressividade no tempo
da multa moratória exigida.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 516/536), em
decisão cuja ementa a seguir parcialmente se transcreve:
AUXÍLIO-CRECHE. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Os valores pagos a título de reembolso creche somente não sofrerão a incidência de
contribuições sociais previdenciárias quando as correspondentes despesas forem
devidamente comprovadas.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Em nenhum momento, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a
contribuição social do salário-educação deixou de ser exigível.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89,. n°
8.212/91 e n° 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESI E SENAI. EXIGIBILIDADE.
Os artigos 4o do Decreto-lei n° 4.048/1942, e 3o do Decreto-lei n° 9.403/1946, deixam
claro que todas as pessoas jurídicas que possuam estabelecimento(s) que se dedique(m)
a atividade abrangida pela Confederação Nacional da Indústria, de acordo com o quadro
a que se refere o artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, se sujeitam às
contribuições para o SESI e o SENAI.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE.
O § 3o do art. 8o da Lei n° 8.029/90, prevê um adicional de 0,3% às contribuições
devidas ao SESI/SENAI c SESC/SENAC, que perfazem uma contribuição totalmente
autônoma de 0,6%.
O recurso voluntário foi interposto em 13/08/2009 (fls. 541/584), sendo nele
alegada, preliminarmente, a nulidade da decisão a quo por não ter examinado os argumentos
acerca da inconstitucionalidade, bem como da exigência de contribuições previdenciárias sobre
verbas não remuneratórias .
Na sequência, foram retomadas as aduções da impugnação, valendo anotar,
contudo, que não foram reiterados os questionamentos relativos à representação fiscal para fins
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004763/2008-50

penais, limite de salário contribuição, os pedidos de perícia e de julgamento conjunto do
processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A preliminar de nulidade da decisão da DRJ não merece prosperar.
O posicionamento daquele julgado quanto à impossibilidade de conhecer das
razões recursais acerca da inconstitucionalidade das exigências está bem fundamentado (fl. 536),
e é partilhado por este CARF, que inclusive exarou súmula sobre o tema:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por seu turno, não houve qualquer omissão da decisão a quo no que tange às
alegações sobre o caráter remuneratório das verbas que deram azo ao lançamento guerreado,
sendo que da leitura da fundamentação em seu item ‘6’ (fls. 524/525) resta claro o entendimento
então sufragado, conforme o qual tais verbas possuem sim caráter remuneratório, estando
submetidas à incidência das contribuições previdenciárias, por força de lei.
Também o indeferimento do pedido de perícia está devidamente fundamentado à
fl. 536, devendo ser destacado que a perícia não se presta a carrear aos autos documentação cujo
ônus de produção é da parte, como, no caso em apreço, a comprovação das despesas com creche,
tema a ser mais adiante abordado.
Tampouco prospera o pleito pela nulidade do procedimento por ter sido a
autuação lavrada via auto de infração e não por notificação de lançamento, havendo que se
esclarecer que o procedimento fiscal tem natureza sigilosa, investigativa e inquisitorial, sendo
somente com a impugnação e a instauração da fase contenciosa é que se tem assegurada a ampla
defesa e o contraditório.
O lançamento tributário, especificamente, vincula-se ao princípio da legalidade, e
deve atender aos requisitos delineados no art. 142 do CTN - ocorrência do fato gerador, apuração
da matéria tributável, cálculo do montante devido, identificação do sujeito passivo, bem como os
requisitos formais constantes dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, o que se verificou na
espécie. E, quando da concretização do lançamento, como bem observado pela objurgada, o
procedimento contestado já era regido pelo mencionado Decreto, por força da Lei no 11.457/07.
Assim, a formalização da autuação foi realizada em conformidade com as
disposições legais aplicáveis, não se vislumbrando motivos a inquinar de nulidade o lançamento.
Nesse sentido, traga-se à baila o seguinte precedente do CARF (Acórdão 2802-00.660, j.
fev/11):
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO OU
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E FALTA DE ANUÊNCIA PRÉVIA DO
CONTRIBUINTE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A opção pelo uso do auto de infração ou das notificações de lançamento para
constituição do crédito tributário não encontra restrição ou vedação balizadora do
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004763/2008-50

processo administrativo fiscal. Tampouco, a falta de pedido de esclarecimentos prévios
ao contribuinte enseja a nulidade da ação fiscal, pois a fase do contraditório, instaurada
com a apresentação, abre oportunidade para o oferecimento de todos os argumentos de
defesa por parte do autuado, não estando assim configurada hipótese do cerceamento de
seu direito de defesa.
Quanto ao cogitado ‘Vício Formal do AI’, advindo da citação de dispositivos
legais inaplicáveis à autuação, tenho que a decisão de primeiro grau bem enfrentou a matéria, e,
limitando-se o recurso voluntário a repisar, sob outras palavras, as aduções da impugnação,
passo, com a devida vênia, a transcrever as razões vertidas no recorrido, de modo a integrar esta
fundamentação (fls. 523/524):
Em preliminar, a Impugnante alega que a autuação infringe os artigos 50 da Lei n°
9.784/99 e 11 do Decreto n° 70.235/72, bem como os princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, em razão de trazer dispositivos legais revogados e
inaplicáveis à espécie.
Entretanto, como registrou a fiscalização no item 5 do relatório fiscal de fls. 42 a 45, o
lançamento está fundamentado na legislação citada no anexo Fundamentos Legais do
Débito - FLD (fls. 32 a 34). Esse anexo, diferentemente do que afirmou a Autuada, não
traz preceitos legais inaplicáveis à espécie, mas sim dispositivos que têm relação com as
contribuições lançadas. Eventuais citações de normas não mais vigentes, quando são
feitas, objetivam dar conhecimento ao contribuinte do procedimento anterior, a fim de
possibilitar um melhor entendimento da regra que lhe sucedeu.
O artigo 18, inciso I, do Decreto n° 5.256/2004, já revogado, previa que era
competência da Secretaria da Receita Previdenciária promover a arrecadação,
fiscalização e cobrança das contribuições lançadas na presente autuação, ou seja, as
devidas a outras entidades e fundos.
Já a citação do artigo 4o, § 1o, da Lei n° 10.66672003, está inserida no campo "PRAZO
E OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO - EMPRESAS EM GERAL" que visa
demonstrar de maneira completa todos os prazos de recolhimento a que estão
submetidos contribuintes que, assim como a Autuada, são sujeitos passivos de
contribuições sociais previdenciárias e de contribuições para terceiros.
É importante ressaltar, ainda, que a Autuada, embora tenha alegado que ocorreu a
enumeração, no anexo Fundamentos Legais do Débito (fls. 32 a 34), de dispositivos
inaplicáveis à presente autuação, demonstrou, em sua minuciosa impugnação, ter
compreendido todos os aspectos de fato e de direito que envolvem o débito.
Assim, diante da ausência de qualquer prejuízo no exercício da ampla defesa e do
contraditório, e considerando que foram informados à Autuada todos os dispositivos
legais que fundamentam a constituição do débito, não há motivo para considerar viciado
o presente auto de infração.
Anote-se, ainda, que não se vislumbra na espécie qualquer das hipóteses
ensejadoras da decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59 do Decreto no
70.235/72, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, sem
qualquer prejuízo ao direito de defesa da contribuinte, a qual, como frisado nas linhas supra
transcritas, recorre evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são imputadas.
De se rejeitar, portanto, a nulidade pleiteada.
Passando à questão de fundo, tem-se que, no tocante aos pagamentos a título de
auxílio-creche, não assiste razão à recorrente.
Giza o art. 28, § 9o, ‘s’, da Lei no 8.212/91 (reproduzido no art. 214, § 9o, inciso
XXIII, do Decreto no 3.048/99):
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004763/2008-50

(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
Ou seja, é necessário que o reembolso/auxílio-creche seja pago em conformidade
com a legislação trabalhista, o dependente tenha até seis anos de idade, e que sejam devidamente
comprovadas as despesas realizadas. Isso porque o caráter de reembolso desses pagamentos
pressupõe a existência de uma despesa anterior realizada pelo beneficiário empregado, vinculada
ao pagamento de creche.
De fato, dada a dificuldade prática de os empregadores manterem creche nas
dependências do estabelecimento nos termos previstos pelos §§ 1o e 2o do art. 389 da CLT, as
Portarias do Ministério do Trabalho permitiam que tais exigências fossem supridas pelo
pagamento de reembolso-creche, geralmente acertadas em convenções ou acordos coletivos de
trabalho, desde que atestadas as despesas correspondentes.
Tal feito é comprovado por meio de controle desses reembolsos por parte da
empresa, que deve manter documentação comprobatória dos gastos mensais dos seus
empregados com creche.
Caso comprovada a natureza de reembolso de tais despesas, evidencia-se não
estarem elas contidas no conceito de salário-de-contribuição, caracterizando-se a sua natureza
indenizatória, nos termos da Súmula 310 do STJ, e da Súmula CARF no 64:
Súmula STJ no 310: O Auxílio-creche não integra o salário de contribuição.
Súmula CARF n° 64. Não incidem contribuições prexidenciàrias sobre as verbas
concedidas aos segurados empregados a titulo de auxilio-creche, na forma do artigo 7o,
inciso XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Necessário registrar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.271/13, que resultou na edição
do Ato Declaratório PGFN no 01/14, autorizou a PGFN a não apresentar contestações e recursos
e a desistir dos já interpostos nas ações judiciais que visem a obter declaração de que não incide
imposto de renda ou contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pela empresa a título de
reembolso-babá, desde que inexista outro fundamento relevante, ressalvando, em seu item 25,
que isso só ocorreria nos casos em que as despesas realizadas a título de reembolso-babá
estivessem efetivamente comprovadas, nos seguintes termos:
25. Não se deve olvidar que a dispensa para recorrer e contestar somente deve incidir
sobre os autos em que efetivamente comprovadas as despesas realizadas a titulo de
reembolso-babá, nos termos do Decreto n.° 3.265, de 29 de novembro de ¡999, como
salientado no Parecer PGFN/CRJ/N." 466/2010, abaixo transcrito:
[...] que se oriente a carreira de Procuradores da Fazenda Nacional para que, quando
se depararem com processos da espécie, não restando devidamente demonstrado nos
autos a efetiva utilização do auxílio-creche para sua finalidade, sobre ele deve incidir
tributação, e o Procurador da Fazenda responsável pela condução do respectivo
processo deverá impugnar esta questão, bem assim recorrer de decisões judiciais
contrárias a esse entendimento.
Com efeito, corrobora o exposto no parágrafo anterior o contido no texto do próprio
Ato Declaratorio n. 11, de 01/12/2008, publicado no D.O.U de 11/12/2008, que
autoriza "a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004763/2008-50

relevante..” e, neste caso, a ausência de comprovação das despesas realizadas
configura fundamento relevante a excepcionar a dispensa de contestar e recorrer.
Na espécie, a fiscalização deixou claro na autuação que a empresa não comprovou
as despesas com creche a serem reembolsadas (fls. 85/87):
3.2 Conforme previsto em Convenção Coletiva de Trabalho (cópia constante do
ANEXO III do Auto de Infração 37.194.085-0) da empresa, esta efetua pagamentos aos
seus empregados a titulo de ajuda de custo para creche na rubrica de folha dc
pagamento "519 Auxílio Creche Convenção". A Convenção estipula anualmente um
determinado valor para os empregados que apresentarem comprovante da despesa
efetuada e outro valor para os empregados que não apresentarem comprovação da
despesa efetuada.
3.3 Para os empregados que receberam o valor determinado no caso de apresentação de
comprovação da despesa efetuada o contribuinte apresentou apenas documentos que
indicam freqüência ou matrícula em creches (cópia por amostragem no ANEXO III do
Auto de Infração 37.194.085-0). Ou seja, não restou comprovada a despesa efetuada por
parte dos empregados em nenhum caso.
Anote-se que os documentos que em tese comprovariam tais despesas, cujo
reembolso foi previsto em convenções coletivas, não atestam a versão da recorrente, sendo
registros de frequência, e não de pagamento, sendo que apenas 01 (hum) deles alude a
pagamento a pessoa física, a qual, porém, não se encontra no rol dos beneficiários do auxílio em
questão.
Mister ressaltar que não se está a discutir a natureza jurídica da verba, se
remuneratória ou não, como insiste a interessada na sua peça recursal, mas da efetiva existência
de despesas com creche a serem reembolsadas, o que não restou configurado. Assim, o
pressuposto para a própria aplicabilidade dos enunciados sumulares acima citados resta afastado,
devendo ser o gravame em comento mantido.
Nesse sentido, cite-se os precedentes do CARF consubstanciados nos acórdãos no
9202-006.171 (out/17) e no 2402-006.509 (ago/18), e em julgado desta Turma, de no 2202-
004.599 (jul/18).
Já no que se refere ao salário-educação, anos após a interposição do recurso
voluntário, ocorrida nos idos de 2009, o STF assentou em 02/02/2012, sob repercussão geral no
RE no 660.933/SP (rito do art. 543-B do CPC/73) que a cobrança do salário-educação é
constitucional e compatível com o regime da Lei no 9.424/96. Tal conclusão foi objeto da
Súmula 732 daquele tribunal, verbis:
Súmula STF no 732
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.
De se rejeitar, portanto, a irresignação da recorrente quanto à cobrança do salário-
educação, e a tese de que aspectos da hipóteses de incidência não estariam contidos na Lei no
9.424/96.
A contribuição ao INCRA, por sua vez, é devida, a despeito das considerações
vertidas pela interessada, em conformidade com o firmado pelo STJ no seguinte enunciado
sumular, publicado em 02/03/2015:
Súmula STJ no 516: A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra
(Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta
pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com
a contribuição ao INSS.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004763/2008-50

Tal enunciado pacificou o entendimento daquele tribunal de que essa contribuição
permanece exigível, com natureza jurídica de CIDE, ou seja, de contribuição especial de
intervenção no domínio econômico.
Então, o fato de a contribuição para o INCRA não ter referibilidade direta com a
recorrente não tem o condão de afastar a sua exigência, pois a referibilidade direta não é
elemento constitutivo das CIDE.
De todo modo a questão da referibilidade envolve discussões de
constitucionalidade, cujo exame, conforme já referido, é tolhido para este tribunal
administrativo. Registre-se que o ponto está sob repercussão no Tema 495 do STF –
“Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda
Constitucional no 33/2001”, desde 03/11/2011, estando os respectivos autos do RE no
630.898/RS conclusos ao relator, atualmente.
O tema da referibilidade é novamente trazido à tona na argumentação da
interessada quanto às contribuições SESI e SENAI, as quais considera que não podem lhes ser
exigidas, por não haver relação entre a empresa e o destino de arrecadação do tributo, o qual não
lhe traria nenhum benefício.
Entretanto, a autuada tem estabelecimento industrial na área têxtil sob o CNPJ no
84.228.261/0001-53, estando assim sujeita ao pagamento das contribuições previstas nos arts. 3o
do Decreto-lei no 9.403/46 (SESI), e 4o, § 2o, do Decreto-lei no 4.048/42 (SENAI). Saliente-se
que o art. 577 da CLT, por meio de seu anexo, classifica estabelecimento do gênero como
indústria, o que atrai a incidência das contribuições em apreço, consoante legislação em vigor.
Já a contribuição ao SEBRAE, teor do disposto no § 3o do artigo 8o da Lei no
8.029/90, com as alterações da Lei n.o 8.154/90, corresponde a um adicional às contribuições
destinadas ao SESC e ao SENAC, bem como as devidas ao SENAI e SESI. Anote-se, de todo
modo, que sua constitucionalidade face à Emenda Constitucional no 33/01 também está sob
repercussão geral, nos autos do RE no 603.624, sendo o Tema 325 do STF.
Em decorrência, estando a empresa sujeita ao pagamento das contribuições para o
SENAI e SESI, está ela, por conseqüência, dado que se trata de adicional, também obrigada ao
pagamento da contribuição para o SEBRAE, conforme já pacificado na jurisprudência, da qual
cito como ilustração o AgRg no REsp 1.216.186/RS, j. 16/5/2011, e o AgRg no REsp no
1.346.486/RJ, j. 4/2/2014.
Sendo um adicional, descabida a alegação de que a alíquota da contribuição par ao
SEBRAE deveria ser de 0,3% e não de 0,6%, pois o artigo 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90, deixa
claro que incide um adicional de 0,3% sobre a contribuição para o SESI, e outro de 0,3% sobre a
contribuição para o SENAI, perfazendo um total de 0,6% como contribuição para o SEBRAE.
No tocante às alegações de que a multa imputada ofende garantias e princípios
constitucionais, não devem elas prosperar, por atraírem a incidência no caso do art. 26-A do
Decreto no 70.235/72, e da precitada Súmula CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto à suposta ilegalidade da Selic, registre-se que a incidência de juros de
mora, face ao inadimplemento do tributo no prazo de regência, dá-se por força de expressa
previsão legal contida nos arts. 13 da Lei no 9.065/95, e 61, § 3o, da Lei no 9.430/96. Não
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.221 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004763/2008-50

bastasse, a matéria já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à colação o enunciado em
referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital